Tribunal: TJBA
Processo: 8001410-15.2022.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001410-15.2022.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: LUCINEIDE BATISTA MACEDO

Advogado(s)
:
PAEZIA VITORIO DE SOUZA, ADRIANA EDVIRGES DE SANTANA BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA. ART. 373, INC. II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COMPROVADO. VALOR FIXADO EM RESPEITO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO, CONFORME A DATA DOS DESCONTOS, À LUZ DO ENTENDIMENTO DO STJ (EAREsp 676608/RS).
CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
A PARTIR DE 01/09/2024
. LEI Nº 14.905/2024.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado não reconhecido, determinando a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário, fixando compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00(-), e ordenando a imediata suspensão dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regular contratação do empréstimo consignado, afastando sua responsabilidade pelos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que os autos estão suficientemente instruídos e a produção de provas adicionais é desnecessária, conforme o art. 370 do CPC.
Incide a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira, a quem competia demonstrar a efetiva contratação do empréstimo, inclusive com apresentação do contrato e comprovação da transferência dos valores à Autora.

O Banco limitou-se a alegações genéricas, não apresentando o contrato nem demonstrando o repasse dos valores, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

A ausência de comprovação da contratação válida configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição bancária nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A retenção indevida de valores de natureza alimentar autoriza o reconhecimento do dano moral presumido, justificando a indenização arbitrada no valor de R$ 3.000,00(-), considerada proporcional e razoável.
A devolução dos valores indevidamente descontados deve ser simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS do STJ.
Os juros moratórios incidem desde o evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil.

A partir de 01/09/2024 os juros de mora devem observar a Taxa SELIC, descontado o IPCA, e a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA, na conformidade dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373, II; CC, arts. 398 e 406; CDC, arts. 3º, § 2º, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54, 297, 362 e 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 925.704/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/10/2017. TJ-BA, AP: 80013102920218050138, Relator.: Roberto Maynard Frank, j.18/12/2018, AP: 80624482020218050001, Relator.: Licia Pinto Fragoso Modesto, 2ª Vice-Presidência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001410-15.2022.8.05.0181, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada LUCINEIDE BATISTA MACEDO.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-239/B